Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Processo : 0714682-73.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 229867151 dos autos originários n. 0714001-03.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o contracheque referente ao mês de fevereiro de 2025 (ID 229583740), a parte autora percebe vencimento mensal no importe de R$ 11.706,49, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-najustica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). O agravante sustenta estar superendividada, com dívidas que comprometem mais de 90% de sua renda. Informa que recebe salário líquido de R$ 3.511,95, de modo que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios comprometerá ainda mais seu sustento, já que, após os descontos compulsórios, resta o valor de apenas R$ 116,40. Argumenta que “a realidade dos fatos é que, apesar da renda bruta mensal do autor ser considerada alta, após todos os descontos em sua folha de pagamento e sob sua renda líquida, resta apenas R$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos) para o agravante sobreviver e prover todas as suas despesas essenciais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. O contracheque anexado confirma que o agravante recebe renda líquida que gira em torno de R$ 3.511,95, em razão de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento (id. 70844522). Já o extrato bancário demonstra que, sobre a referida verba creditada em conta, incidem outros descontos para pagamento de diversos empréstimos, resultando saldo negativo na conta bancária (id. 70844521). Além disso, necessário considerar que o objeto da ação originária é exatamente a limitação de descontos, sob o argumento, entre outros, de que tais descontos, nos percentuais atuais, estariam agravando a situação financeira do agravante. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator